Tribunal: CARF
Processo: 19647.017126/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.017126/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.350 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO REVERTIDO EM LANÇAMENTO
CONCRETIZADO EM OUTRO PROCESSO.
Apresentada uma solução definitiva em processo cujo objeto foi a glosa de
despesas que, suprimidas do cômputo do Lucro Real da empresa, culminaram
com a reversão de saldo negativo em imposto a pagar, impõe-se o
indeferimento de pedido de compensação que contemplava, precisamente, o
aludido saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.017126/2008-10
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017126/2008-10

Cuidam os autos de pedidos eletrônicos de compensação por meio dos quais a
agora recorrente pretende o reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – pretensamente apurado no ano-calendário de
2006. O valor do citado saldo alçou a importância de R$ 2.893.774,94 e seria utilizado para
quitação de obrigações vincendas próprias da contribuinte.
Consoante se vê do Despacho de Decisório de e-fls. 130 e ss, e com base na
Representação Fiscal trazida à e-fls. 26 e ss, o crédito pretendido foi indeferido e as respectivas
compensações não foram homologadas. Isto porque, quanto ao ano-calendário de 2006, a
interessada havia sido autuada pela RFB (PA de no 19647.010151/2007-83 - glosa de despesas
com ágio), de sorte que, ao invés de saldo negativo, apurou-se um valor a pagar a título do
tributo em exame.
A empresa opôs a sua manifestação de inconformidade (e-fls. 151/169)
sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de cobrança dos débitos confessados por meio
das DCOMP objeto deste feito, já que se tratariam de obrigações relativas à estimativas mensais
e que, nesta esteira, não poderiam ser exigidas após o término do exercício.
Ainda como preliminar de mérito, defendeu que o seu direito creditório não
poderia ser negado enquanto não definitivamente julgado o contencioso formado nos autos do já
mencionado PA de no 19647.010151/2007-83. Neste passo, a então impugnante requereu a
suspensão deste feito até a resolução , definitiva, da demanda retro mencionada.
Já no mérito, a contribuinte se debruçou sobre as despesas glosadas no processo já
referido acima, limitando-se a defender a dedutibilidade das parcelas amortizadas do ágio
formado em operações societárias que, diz, foram regularmente concretizadas.
Pediu, então, o sobrestamento deste processo (como já dito) e, sucessivamente, a
procedência de sua manifestação de inconformidade.
Instada a se manifestar sobre o caso, a DRJ de Recife, por meio do acórdão de e-
fls. 307 e ss, decidiu por julgar improcedente a defesa oposta, conforme argumentos resumidos
em ementa cujo teor se reproduz abaixo:
COMPENSAÇÃO. REQUESITO (sic).
Nos termos do art. 170 do CTN. somente são compensáveis os créditos líquidos
e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
COBRANÇA DE DÉBITOS RELATIVOS À IRPJ E CSLL COM BASE EM
ESTIMATIVAS.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos referentes a
estimativas mensais do IRPJ e CSLL serão cobrados com base na respectiva DCOMP.
A par da expedição do termo de intimação de e-fl. 314, datado de 02 de agosto de
2010, não há nos autos provas acerca da efetiva cientificação da interessada quanto ao resultado
do julgamento acima retratado. Nada obstante, em 31/08/2010 (e-fl. 315), a recorrente interpôs o
seu apelo, por meio do qual reprisou, quase literalmente, as razões constantes da defesa
apresentada em primeira instância.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017126/2008-10

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
Apesar de não existir, no feito, qualquer elemento que sequer indicia a data em
que a empresa interessada foi cientificada acerca do acórdão recorrido, é fato que o termo de
intimação mencionado no relatório supra foi expedido em 02 de agosto de 2010. Considerando-
se que o recurso foi interposto no dia 31 daquele mesmo mês e ano, a despeito da regra descrita
pelo art. 23, § 2o, II, do Decreto 70.235/72, a sua tempestividade é patente.
Todavia, e quanto a duas das três matérias contidas nas razões de insurgência, não
há como se conhecer, na íntegra, do recurso.
Primeiramente, no que toca a alegação de “impossibilidade de cobrança” dos
débitos informados nas DCOMP trazidas ao processo, a empresa não discute a sua existência (e
nem poderia já que, como dito, foram confessados), mas, apenas, vedação, à Administração
Pública, de exigi-los (uma vez que encerrado o respectivo exercício – v. Sumula/CARF 82).
Ora, não se está tratando, aqui, da constituição do crédito relativo à estimativa por
meio de lançamento (tais créditos já foram constituídos, tal qual afirmado alhures), mas, isto sim,
de procedimento de encontro de contas em que a empresa opõe um valor que entende deter junto
à Administração Pública contra uma obrigação regularmente confessada por ela. Neste passo, e
mesmo em se considerando o entendimento predominante neste Colegiado de que nos seria
possível examinar a “existência” do débito porventura confessado por meio de uma DCOMP (v.
e.g., o acórdão de no 1302-000.856, relatado por nosso estimado Presidente, Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo), ainda assim não teríamos, no caso vertente, competência para
apreciar o pedido do contribuinte. Isto porque, insista-se, a interessada não recusa a existência do
aludido débito, mas, tão só, a possibilidade de sua cobrança pela Administração Fazendária.
Se o débito porventura confessado encontra limitações para a sua exigência
(cobrança), eventual descontentamento deve ser manifestado perante a Autoridade competente
para cobrá-lo e não à este órgão Colegiado. Esta Turma, como dito, somente poderia se
manifestar sobre o encontro de contas anteriormente mencionado e não sobre a
legalidade/ilegalidade da cobrança de obrigação, insista-se, regularmente confessada.
Também quanto aos argumentos voltados para a legitimidade da dedução de
despesas com ágio, que foram objeto da autuação constante do PA de no 19647.010151/2007-83,
também não se vê a possibilidade de apreciá-los nesta demanda. Isto porque:
a) a dedutibilidade ou não de despesas que conformam a base de cálculo do
tributo não é objeto de processos de compensação;
b) esta questão já foi objeto de exame em outro processo.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017126/2008-10

Nesta esteira, conheço em parte do recurso voluntário apenas quanto ao pedido de
suspensão deste feito e, ainda, em relação às consequências de eventual julgamento definitivo do
PA de no 19647.010151/2007-83.
II
MÉRITO.
A relação de prejudicialidade entre este feito e a demanda autuada no processo de
no 19647.010151/2007-83 é palpável e, como se demonstrará a seguir, o resultado ali tem
impactos claros e diretos sobre este processo. Assim, mesmo que, na pendência de uma solução
definitiva, seja impossível cravar a liquidez e certeza do direito creditório pretendido pelo
contribuinte, também não é factível, lógico, e mesmo jurídico, que o pedido seja de plano
indeferido.
Neste passo, é preciso discordar desde logo da DRJ quando esta afirma que o
processo (e não o procedimento) se sujeita apenas aos preceitos do art. 73 e 74 da Lei 9.430/96.
Por certo, instaurada a relação jurídico-processual e, assim, conformada lide (pela oposição à
uma pretensão deduzida), o processo se regerá pelo Decreto 70.235/72 e, supletiva ou
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. E justamente a partir deste último diploma, é
conferido ao julgador o poder de suspender o feito sempre que a solução deste “depender do
julgamento do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 313, V, “a”,
do CPC/2015 e art. 265, IV, do CPC78).
Se, à época da vigência do antigo código (de 1978), inexistia no aludido digesto
uma previsão explicita quanto a sua aplicação subsidiária (e supletiva) aos processos
administrativos, o diploma atual deixa isto absolutamente explícito, como se vê de seu art. 15,
verbis: “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.
Em linhas gerais, a DRJ se equivocou, venia concessa, ao julgar improcedente a
manifestação oposta exclusivamente porque existente auto de infração, não definitivamente
julgado, que tenha revertido o saldo negativo pretendido em valor a pagar. O caso era, até por
um poder geral de cautela, de suspensão do feito...
Nada obstante, pelo que extrai do andamento processual extraível do sítio deste
CARF na internet1, vê-se que o PA de no 19647.010151/2007-83 se encontra definitivamente
julgado, ao menos no que toca às glosas com despesas com ágio, deduzidas pela empresa ao
longo dos anos de 2001 a 2006.
De fato, como se extrai do histórico de atos ali praticados, a empresa havia,
inicialmente, logrado êxito quanto aos questionamentos opostos inclusive para validar as
operações que deram ensejo às deduções retro referidas. Isto está bem claro a partir da leitura do
acórdão de no 1201-000.689, proferido em 04/07/2012 pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
desta 1a Seção, cuja ementa assim restou redigida (ao menos no que toca ao ágio, que, diga-se, é
o que importa para o caso):

1
Disponível
em
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf, acessado em
07/04/2021.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017126/2008-10

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA COM ÁGIO. DEDUTIBILIDADE
DO ÁGIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO.
A aquisição de participação societária de uma determinada empresa, com ágio, por outra
que venha a ser incorporada, permite a dedução do ágio pago, no cálculo do lucro real,
pela incorporadora, haja vista que se extinguiu o investimento anteriormente realizado
com a incorporação às avessas, a teor do inciso II do § 6° do artigo 386 do RIR/99.
A existência de documento (demonstrativo ou laudo) que contempla por metodologia o
valor dos ativos em razão de rentabilidade futura permite que a contribuinte realize o
aproveitamento do ágio apurado.
Inexistência de ágio interno, visto que o valor do ágio apurado na aquisição da Celpe foi
transmitido às demais empresas pelo mesmo valor, conforme laudos juntados nos autos.
Empresa veículo utilizada sob fundamento econômico devidamente justificado nos
autos.
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO REDUÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL
Considerando que a dedutibilidade da despesa do ágio foi correta, o saldo de prejuízo
fiscal em 2006 se mantém conforme declarado pelo Recorrente.
Notem que esta decisão teve dois impactos relevantes sobre a apuração de 2006,
Isto porque ela não só validou a dedução de despesas com ágio, como convalidou as
compensações de prejuízos provenientes de exercícios anteriores e que foram formados (os
prejuízos) também a partir destas parcelas (amortização de ágio).
O problema é que, contra o acórdão acima, foi interposto recurso especial pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o qual foi provido pela Câmara Superior deste CARF.
Neste último acórdão,, frise-se, foram reestabelecidas as citadas glosas, decidindo-se, outrossim,
pela devolução àquela turma ordinária, de matéria concernente à decadência do direito do fisco
de lançar as exigências relativas ao ano de 2001 (algo que, destaque-se, teria impactos diretos
sobre os prejuízos acumulados). Veja-se:
DECADÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DE DECISÃO. RETORNO À TURMA A
QUO.
A ausência de fundamentação é hipótese de nulidade, com substrato no inciso IX do art.
93 da Constituição da República de 1988 e nos arts. 131, 165 e 458 II do Código de
Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973), quando for impossível a
convalidação. A decisão que deixe de apresentar os fundamentos vencedores para uma
de suas matérias deve ter declarada sua nulidade parcial (apenas na parte não
fundamentada).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
[...]
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386
do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente
no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a
ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017126/2008-10

pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa jurídica
da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o
caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela recorrida (acórdão de no
9101002.186, julgado em 20 de janeiro de 2016).
Finalmente, já em 10/09/2018, a 1a Turma da 2a Câmara proferiu o acórdão de no
1201.002.362, e se pronunciou sobre as matérias que lhe foram devolvidas pela Câmara
Superior, com destaque para questão relativa à possível decadência concernente ao ano-
calendário de 2001. E sobre isto, aquele colegiado cravou o que se segue:
DECADÊNCIA. REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA.
Se o sujeito passivo informa ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração de prejuízo fiscal e
base negativa, na medida em que a lei autoriza a formalização de auto de infração,
mesmo que sem exigência de crédito tributário, para constituição da infração à
legislação tributária cometida pela contribuinte, este ato administrativo deve ser
promovido antes do decurso do prazo decadencial.
Esta ultima decisão, diga-se, transitou em julgado já que, contra ela, não há
notícias sobre qualquer insurgência que seja. E o que importa é que, com o cancelamento do
lançamento relativo à 2001, houve um aumento do saldo de prejuízos fiscais o que poderia,
talvez, ter algum impacto no presente feito.
Entretanto, ;com o acórdão proferido pela CSRF, a priori, a glosa de despesas
com ágio restou definitivamente mantida. Como se extrai da tabela trazida pela própria
recorrente à e-fl. 279, no ano de 2006 foram deduzidos 77.143.726,68. Confira-se:

Isto é, mesmo que os saldos de prejuízos fiscais utilizados no ano de 2006 sejam
recompostos, ainda assim não se observará no caso a reversão da apuração, naquele período, em
saldo negativo. Com efeito, pelo que se extrai da Ficha 9A da DIPJ (e-fl. 113), mesmo após a
compensação de prejuízos acumulados, ainda houve a apuração de um Lucro Real da ordem de
R$ 47.423.886,80. Considerando-se que a empresa registrou os valores relativos às despesas com
ágio na linha 27 daquela mesma Ficha (outras exclusões), a glosa anteriormente mencionada
teria o condão de aumentar o valor da base de cálculo para R$ 124.567.613,48.
Assim, no calendário de 2006, e com a apresentação de uma solução definitiva
para o PA de no 19647.010151/2007-83, e mesmo que mantida compensação de prejuízos, ter-se-
ia a seguinte realidade (erigida a partir dos dados registrados na Ficha 12A – e-fl. 119 -,
excetuado quanto a base de cálculo):
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.350 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017126/2008-10

IRPJ - BASE DE CÁLCULO
R$ 124.567.613,48
Alíquota (15%)
R$ 18.685.142,02
Adicional (10%)
R$ 12.432.761,34
TOTAL
R$ 31.117.903,368
EXCLUSÕES
Isenção e/ou redução do imposto
(R$ 11.295.777,85)
Imp. de renda ret. na fonte
(R$ 1.608.666,36)
Imp. de renda ret. na fonte (órgãos públicos)
(R$ 815.360,64)
Imposto de renda pago por estimativa
(R$ 882.080,41)
SALDO DE AJUSTE
R$ 16.516.018,108
O fato é que com a manutenção da glosa de despesas com ágio, a par de qualquer
outra questão (incluindo-se o cancelamento da exigência relativa ao ano de 2001), fica
suficientemente demonstrado que a empresa não apurou, no ano de 2006, saldo negativo, pelo
que, ainda que não exatamente pelos mesmos fundamentos, a decisão de 1o grau deve ser
mantida na íntegra.
III
CONCLUSÃO.
À luz do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital